Tribunal: CARF
Processo: 11030.720955/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720955/2012-98
ACÓRDÃO
1202-001.618 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F. VACHILESKI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA POR
DECURSO DO PRAZO PARA LEITURA DA INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA
O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DO INTERESSADO.
Regularmente intimado do acórdão de impugnação, mediante decurso do
prazo de 15 dias após o registro da intimação na caixa postal do seu
domicílio tributário eletrônico, inicia-se a contagem do prazo recursal, não
devendo ser conhecido o recurso voluntário interposto intempestivamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário apenas na parte em que se discute a tempestividade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.618 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720955/2012-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Em brevíssima síntese, o presente processo trata de Auto de Infração lavrado para
formalizar a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$285.362,09,
diante da constatação de pagamentos a beneficiário não identificado, bem como pagamentos sem
causa.
A ora Recorrente apresentou impugnação que foi julgada improcedente pela DRJ,
que proferiu o acórdão no 14-95.749 - 9a Turma da DRJ/RPO. Assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2008 IRRF. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte os
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou os recursos entregues
a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, a operação ou a sua causa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignada a ora Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual defende a
tempestividade do seu recurso e apresenta argumentos que entende como suficientes para
afastar a exigência do IRRF sobre pagamentos sem causa e para beneficiários não identificados.
Consta do presente processo Termo de Perempção às fls. 198.
Como existe discussão sobre a tempestividade do recurso, proferiu-se despacho de
encaminhamento às fls. 226, determinando a remessa dos autos do presente processo para este
Conselho realizar a análise da admissibilidade e julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.618 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720955/2012-98
3
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Como relatado acima, de um lado, a Recorrente defende a tempestividade de seu
recurso voluntário e, de outro, consta do processo em exame Termo de Perempção (fls. 198), no
qual se conclui que a Recorrente não interpôs recurso voluntário dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência do acórdão de impugnação.
A análise desse ponto controvertido é imprescindível para se concluir pelo
conhecimento ou não do recurso voluntário.
Consta dos autos do presente processo que a Recorrente tomou ciência do acórdão
de impugnação por decurso do prazo (fls. 197). A mensagem foi disponibilizada em sua caixa no
dia 24/09/2019, considerando-se a data da ciência do acórdão o dia 09/10/2019.
A data de ciência referida acima decorre da presunção prevista no art. 23, § 2o, III,
“a” do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;

Em seu recurso, interposto em 30/12/2019 (Termo de solicitação de juntada às fls.
217), a Recorrente busca justificar a data de interposição do recurso, alegando que “somente
localizou em sua caixa eletrônico a Decisão exarada na Impugnação em 12/12/2019” (sic).
É bem verdade que consta do processo Termo de Abertura de documento às fls.
214, que atesta a abertura da intimação do acórdão de impugnação pela Recorrente em
19/12/2019. No entanto, o prazo recursal já havia transcorrido sem interposição de recurso
voluntário quando da leitura da mensagem pela Recorrente.
A Recorrente não defende de forma veemente que o seu prazo deveria se iniciar na
data da leitura da mensagem em seu domicílio tributário eletrônico. Como já exposto linhas
acima, a Recorrente limita-se a justificar a data da interposição do recurso voluntário,
argumentando que somente fez a leitura da intimação do acórdão de impugnação em dezembro
de 2019.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.618 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720955/2012-98
4
Seja como for, a alegação da Recorrente não pode ser admitida. Isso porque a regra
prevista no art. 23, § 2o, III, “b” só pode ser aplicada caso a consulta ocorra antes do decurso do
prazo de 15 dias contado a partir do registro do comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo.
Veja-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou
Dessa forma, considerando que a Recorrente foi cientificada do acórdão de
impugnação em 09/10/2019 e o seu recurso voluntário foi interposto apenas em 30/12/2019, é
evidente a inobservância do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso apenas na parte em que se
discute a tempestividade do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 236
DF CARF MF
Original